Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703492-54.2023.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYME CRED FINANCIAMENTOS INV SA AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIAO DECISÃO ID 59761843. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.